Tribunal: TJSP
Processo: 2017940-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Tutela de urgência. Arresto de bens. Presença dos requisitos autorizadores. Fraude bancária. Transferência de valores das contas internas do banco para os agravados, sem justificativa. Presença dos requisitos autorizadores.

Recurso a que se dá provimento.